Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754026-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. S. AGRAVADO: B. D. S. G. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Crefisa S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do contrato n. 097002008726. O agravante afirma que o contrato de empréstimo consignado cuja cobrança foi suspensa foi firmado celebrado pelo agravado, que solicitou a contratação por meio de seu site. Explica o procedimento adotado para a contratação do empréstimo e os mecanismos de segurança utilizados durante a contratação. Alega que o empréstimo foi concedido de forma segura, pois cercou-se de todas as cautelas necessárias. Argumenta que é possível identificar pela geolocalização que o contrato foi formalizado pela parte agravante no mesmo endereço em que indica na inicial, o que demonstra que possui pleno conhecimento acerca da contratação realizada. Enfatiza que o agravado não tomou a cautela necessária ao realizar a entrega de seus documentos à terceiros, o que afasta a sua responsabilidade pela situação narrada. Ressalta que o agravado recebeu a quantia contratada em sua conta corrente e não pode alegar desconhecimento do contrato. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 67411719). Brevemente relatado. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que o pedido de suspensão das cobranças e fraude na contratação de empréstimos demanda dilação probatória. Ressaltou a peculiaridade do caso em razão da data de criação das contas digitais coincidir com a data da celebração do empréstimo. Mencionou que o agravado tem setenta e oito (78) anos e, pela experiencia comum, pessoas nessa idade não detém grandes habilidades digitais para abertura de várias contas digitais no mesmo dia ou cadastramento de tantas opções de chaves PIX. Concluiu que há probabilidade do direito do agravado quanto à existência de vícios na contratação dos empréstimos e que o impacto em sua vida financeira permite a suspensão da cobrança e de seus efeitos. A análise do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. O agravante limitou-se defender a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes e a culpa exclusiva do agravado. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.